Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. EMPRESA DO PRÓPRIO APENADO. CONSTITUÍDA HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. RECURSO PROVIDO.
1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial nesse processo.
2. O fato de a empresa proponente pertencer ao próprio apenado e eventual dificuldade estatal na fiscalização, por si sós, não impedem a concessão do benefício do trabalho externo, e devem ser analisadas as circunstâncias do caso em concreto.
3. A empresa do apenado foi constituída e está em funcionamento há cerca de quinze anos e, sendo ele seu único sócio, presume-se que executará as tarefas com retidão para aferir o lucro necessário ao seu sustento e de sua família. Ademais, o delito pelo qual foi condenado (receptação) não foi praticado violência nem grave ameaça, de maneira que o exercício do trabalho em área externa e em empresa própria não significa risco imediato à comunidade local.
4. Recurso provido.